Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-54.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEL. DÉBITOS PENDENTES DE PAGAMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CARACTERIZADO ART. 441 CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 9.328,00 (nove mil, trezentos e vinte e oito reais), e julgou improcedente o pedido contraposto. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não restou comprovado o fato constitutivo do direito do autor, e que a previsão legal é contrária, uma vez que as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador, a teor do que dispõe o art. 490 do Código Civil. Em acréscimo, o recorrido não teria logrado demonstrar o teor das despesas que pretende sejam ressarcidas. Afirma que a circunstância apresentada teria natureza de vício redibitório em relação ao contrato realizado, configurando-se a decadência do direito de reclamar o débito. Pede o reconhecimento da decadência. No mérito, que seja julgado improcedente o pedido inicial, e, subsidiariamente, seja acolhido o pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo tendo em vista que a parte recorrente está patrocinada pela Defensoria Pública, o que motiva a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, id 50920299.
3. Decadência. Sem razão a recorrente quanto à alegação de ocorrência vício redibitório no contrato celebrado entre as partes. Compreende-se como vícios redibitórios defeitos ocultos em coisas recebidas mediante contratos bilaterais, que as tornam impróprias ao uso a que se destinam, podendo inclusive, provocar diminuição do valor fixado no contrato (art. 421 CC). Esse não é o caso dos autos, porquanto a pretensão do recorrido é tão somente o cumprimento do contrato no que se refere ao pagamento de débitos referentes a taxas de escritura, registro do imóvel, IPTU, ITBI, certidão de ônus, condomínio entre outras, reconhecidos pela recorrente como de sua responsabilidade. Portanto, não há que se falar em decadência do direito do recorrido.
4. Trata-se de relação paritária a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Código Civil.
5. De início cumpre registrar que as obrigações nascem para ser extintas e o contrato é a principal fonte de relações jurídicas obrigacionais. O que se espera, pelo curso natural das coisas, é que o contrato se extinga pelo adimplemento, ou seja, o perfeito cumprimento das obrigações assumidas pelos contratantes. Ademais, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia de vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos.
6. No caso sob análise, é incontroversa a relação contratual celebrada entre as partes, assim como o valor cobrado pelo recorrido – R$ 9.328,00 - já que a recorrente não o impugnou, limitando-se em sua defesa oral, a alegar que houve negligência do recorrido, que detinha poderes sobre o imóvel outorgados em procuração, e não providenciou a transferência em tempo hábil, bem assim a sugerir proposta de divisão daquela quantia entre as partes.
7. Analisando os depoimentos colhidos na audiência de instrução, a testemunha Marcelo confirma a obrigação da recorrente de quitar os débitos, e de sua inércia em regularizar a documentação perante a Construtora. Em acréscimo, o comprador do imóvel, Sr. Adelson, afirma que a transferência foi complicada, pois teve que pagar todos os valores decorrentes da transferência, os quais descontou do valor a ser pago para o autor pela compra do bem. Sustenta que foi necessário dar baixa na hipoteca, escriturar para o nome da ré e depois fazer nova escritura para o nome da mãe dele, depoente, além do pagamento do ITBI, somando mais de vinte mil do preço do imóvel pago ao autor.
8. Desse modo, restando comprovadas as alegações autorais quanto à origem dos débitos (transferência do imóvel para o nome da recorrente) e da responsabilidade daquela pelo seu adimplemento, impõe-se a confirmação da sentença pelo seus próprios fundamentos.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95, ficando, contudo, dispensada a exigibilidade tendo em conta a gratuidade de justiça ora concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.